Tribunal: TJSP
Processo: 2272783-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Contribuições condominiais – Prestações periódicas – Inclusão na condenação enquanto durar a obrigação.

Decorre da própria lei a previsão de que, tratando-se de prestações periódicas, incluem-se na condenação todas as que vencerem no curso do processo e não forem pagas, até a extinção da obrigação, nos termos do art. 323 do

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Contribuições condominiais – Prestações periódicas – Inclusão na condenação enquanto durar a obrigação.

Decorre da própria lei a previsão de que, tratando-se de prestações periódicas, incluem-se na condenação todas as que vencerem no curso do processo e não forem pagas, até a extinção da obrigação, nos termos do art. 323 do CPC/2015. Trata-se de uma questão de economia processual, evitando-se o ajuizamento de nova ação de cobrança. Logo, se o condômino tiver, de fato, pago as prestações vencidas no curso do processo, não fez mais do que cumprir sua obrigação.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272783-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
RESIDENCIAL SPLENDIDUM, é agravado ANDRÉ NAKAMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272783-74.2020.8.26.0000 - Voto no 46.520 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2272783-74.2020.8.26.0000
Agravante: Residencial Splendidum
Agravado: André Nakamura
Comarca:
Sumaré (2a Vara Cível - Proc. n.o 1005457-71.2016.8.26.0604)
Juiz (a):
Rafael Carmezim Camargo Neves
VOTO No 46.520
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial -
Contribuições condominiais
Prestações periódicas

Inclusão na condenação enquanto durar a obrigação.
Decorre da própria lei a previsão de que, tratando-se de
prestações periódicas, incluem-se na condenação todas as
que vencerem no curso do processo e não forem pagas, até a
extinção da obrigação, nos termos do art. 323 do CPC/2015.
Trata-se de uma questão de economia processual, evitando-
se o ajuizamento de nova ação de cobrança. Logo, se o
condômino tiver, de fato, pago as prestações vencidas no
curso do processo, não fez mais do que cumprir sua
obrigação.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 233, proferida nos autos da ação de execução de título
extrajudicial, decorrente de taxas condominiais, que, entre outras
disposições, indeferiu a inclusão das taxas condominiais que se
vencerem no curso da demanda. Alega que no caso em tela demonstrou
que é possível a inclusão das taxas condominiais vencidas no curso do
processo até o efetivo pagamento conforme ao art. 323 do CPC/2015;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272783-74.2020.8.26.0000 - Voto no 46.520 - fss
3
que aplicável a Súmula 13 do TJSP; que não se há de falar em intimação
do devedor para que se manifeste no sentido de incluir ou não as taxas
condominiais vincendas. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e
pede para inclusão das cotas vincendas não pagas no decorrer do
processo.
É o relatório.
Primeiramente, o executado, ora agravado, foi
devidamente citado e não apresentou defesa na demanda em discussão,
ou seja, o prazo correrá em cartório como se revel fosse (art. 322, caput,
do CPC/1973; art. 346, caput, do CPC/2015).
Além disso, a execução há de realizar-se, na
medida do possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts.
612 e 620, ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
Importante ressaltar que a execução se realiza
no interesse do credor e não do devedor, como assevera o art. 797 do
CPC/2015. O próprio e. Superior Tribunal de Justiça já aduziu que “A
função precípua da execução é a satisfação do credor, devendo ser realizada da forma
menos gravosa ao devedor, sem que se afaste de seu objetivo primordial” (STJ,
REsp no. 386.677/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
17.06.2004).
A circunstância de a execução se realizar de
forma menos gravosa para o executado não implica dificultar ou frustrar
a satisfação do crédito do exequente.
Decorre da própria lei a previsão de que,
tratando-se de prestações periódicas, incluem-se na condenação todas as
que vencerem no curso do processo e não forem pagas, até a extinção da
obrigação, nos termos do art. 323 do CPC/2015. Trata-se de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272783-74.2020.8.26.0000 - Voto no 46.520 - fss
4
questão de economia processual, evitando-se o ajuizamento de nova
ação de cobrança. Logo, se o condômino tiver, de fato, pago as
prestações vencidas no curso do processo, não fez mais do que cumprir
sua obrigação.
Neste sentido, ver o que foi decidido por esta
Câmara no agravo de instrumento n.o 2027562-52.2020.8.26.0000, sob
minha relatoria: “Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial

Contribuições condominiais Prestações periódicas Inclusão na condenação
enquanto durar a obrigação. Decorre da própria lei a previsão de que, tratando-
se de prestações periódicas, incluem-se na condenação todas as que vencerem
no curso do processo e não forem pagas, até a extinção da obrigação, nos
termos do art. 323 do CPC/2015. Trata-se de uma questão de economia
processual, evitando-se o ajuizamento de nova ação de cobrança. Logo, se o
condômino tiver, de fato, pago as prestações vencidas no curso do processo,
não fez mais do que cumprir sua obrigação - Em relação ao pleito de devolução do
prazo para que possa apresentar embargos à execução, trata-se de questão que não
foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Agravo conhecido em parte e, na
parte conhecida, desprovido”.
O art. 323 do CPC/2015 (art. 290 do
CPC/1973) dispõe que, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação
em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na
condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar
de pagá-las ou de consigná-las”. A regra contida no dispositivo legal citado é
clara quanto à inclusão das prestações pelo tempo de duração da
obrigação, não sendo possível dela extrair o entendimento de que a
sentença seria o termo final de inclusão das prestações periódicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272783-74.2020.8.26.0000 - Voto no 46.520 - fss
5
Ressalte-se que, para a manutenção do condomínio, é dever de cada
condômino contribuir com sua cota para atendimento das despesas e
necessidades do condomínio. Tem-se uma contribuição periódica e
persistente por todo o tempo de duração do condomínio. Não há razão
para restringir a inserção das prestações periódicas até a data da sentença
e, com isso, provocar o ajuizamento de nova ação para cobrança das
prestações da mesma natureza vencidas após a prolação da sentença.
Neste sentido, veja-se a lição de Theotonio Negrão e outros: “'Sendo de
trato sucessivo as prestações (homogêneas, contínuas, da mesma natureza jurídica,
sem modificação unilateral), enquanto durar a obrigação estão elas incluídas na
sentença condenatória da ação de cobrança. Vencidas depois da condenação,
liquidam-se. Novas, não precisam de nova sentença de condenação. As liquidadas por
sentença formam título executivo judicial; executam-se. Após a sentença de
liquidação, surgidas outras, novamente liquidam-se e se executam, sem necessidade
de outra ação de cobrança com sentença condenatória' (RT 651/97). No mesmo
sentido: Lex-JTA 174/335, JTJ 337/636 (AP 1.036.263-0/9)” (Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva,
2012, nota 3 ao art. 290, pág. 418).
Na linha do afirmado, posiciona-se o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INCLUSÃO DOS ALUGUÉIS
VENCIDOS INADIMPLIDOS NO CURSO DA DEMANDA. ART. 290 DO CPC.
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AOS VALORES INADIMPLIDOS
DEVIDOS. 1. Incluem-se na execução os débitos locatícios vencidos e inadimplidos no
decorrer da demanda, nos termos do art. 290 do CPC. 2. Entendimento a que se
chega ante a aplicação do art. 598 do CPC e a consagração dos princípios da
celeridade e economia processual. 3. Recurso especial provido” (REsp no
1.390.324/DF, Terceira Turma, Relator: Ministro João Otávio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272783-74.2020.8.26.0000 - Voto no 46.520 - fss
6
Noronha, j. em 02.09.14, DJe de 09.09.14, v. u.).
Este é o entendimento desta Câmara, como se
vê na apelação n.o 1.241.807-0/0, em 02 de setembro de 2009, por
votação unânime, sob minha relatoria. Ver ainda o agravo de
instrumento n.o 0017876-17.2013.8.26.0000, julgado em 20 de fevereiro
de 2013, v.u. Relator Desembargador Andrade Neto.
Por fim, trata-se de questão fixada também em
enunciado desta Corte: “Na ação de cobrança de rateio de despesas
condominiais, consideram-se incluídas na condenação as parcelas vencidas e não
pagas no curso do processo até a satisfação da obrigação. (Art. 290, do C.P.C.)”
(Súmula n.o 13 do TJ/SP).
Portanto, assiste razão ao exequente, ora
agravante, para que sejam incluídas na condenação as prestações
vencidas e vincendas, enquanto durar a obrigação. Neste sentido, ver os
agravos de instrumento n.os 2064662-46.2017.8.26.0000 (julgado em
07.06.2017); 2081028-63.2017.8.26.0000 (julgado em 05.07.2017); e
2084841-98.2017.8.26.0000 (julgado em 19.07.2017), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 2250267-36.2015.8.26.0000,
julgado em 09 de dezembro de 2015, por votação unânime, do qual fui o
relator.
Por conseguinte, dou provimento agravo para
que sejam incluídas na condenação as prestações vencidas e vincendas,
enquanto durar a obrigação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica